Tribunal: STF
Processo: ARE 1442263
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal de Florianópolis, assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E PAGAMENTO CUMULATIVO DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS. INVIABILIDADE JURÍDICA DO PAGAMENTO CONCOMITANTE DAS VERBAS. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO. 



    Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida".



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XVI, b, da Constituição Federal de 1988. Sustenta que: (i) teria direito à acumulação dos proventos da aposentadoria com a remuneração do cargo, visto que o cargo ocupado pela autora (Professora) seria passível de cumulação; (ii) ocupou um único cargo de professora e continuou trabalhando mesmo depois dos requisitos para sua aposentadoria terem sido preenchidos.



    3. O órgão de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos óbices das Súmulas 279 e 280/STF.



    4. É o relatório. Decido.



    5.  A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido: RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



     6. Ademais, as alegadas ofensas à Constituição Federal não foram apreciadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão. O recurso extraordinário, portanto, carece de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CPC, ART. 1.021, § 1º. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O § 1º do art. 1.021 do CPC determina que na petição de agravo interno, o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    II - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados como violados. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 978.074-AgR, Rel Min. Ricardo Lewandowski) 



    7. Por fim, para dissentir do entendimento firmado pela Turma de origem no sentido da impossibilidade do pagamento concomitante da remuneração do cargo com proventos de aposentadoria, é necessário o reexame de fatos e provas, constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator